Tribunal: TJMT
Processo: 1016582-25.2018.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016582-25.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (EMBARGANTE), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), MATHEUS AUGUSTO DA SILVA BUCAIR - CPF: 059.383.521-26 (EMBARGADO), LUIZ EDUARDO BILIBIO PIVA - CPF: 027.200.151-13 (ADVOGADO), RODOLPHO AUGUSTO SOUZA DE VASCONCELLOS DIAS - CPF: 841.490.511-00 (ADVOGADO), MATHEUS AUGUSTO DA SILVA BUCAIR - CPF: 059.383.521-26 (EMBARGANTE), LUIZ EDUARDO BILIBIO PIVA - CPF: 027.200.151-13 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (EMBARGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1016582-25.2018.8.11.0041

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – ALUNO BENEFICIÁRIA DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – NEGATIVA DE REMATRÍCULA – COBRANÇA DE DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE – INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º
1016582-25.2018.8.11.0041

EMBARGANTE:
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
.

EMBARGADO:
MATHEUS AUGUSTO DA SILVA BUCAIR.

Processo na Origem n.º 1016582-25.2018.8.11.0041

Comarca de Cuiabá
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
, de acórdão que
negou provimento ao recurso da embargante
.

O Apelo n.º 1016582-25.2018.8.11.0041 restou assim ementado (ID 51301956 - Pág. 1):

"

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – ALUNO BENEFICIÁRIA DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – NEGATIVA DE REMATRÍCULA – COBRANÇA DE DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE – INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se revela legítima a cobrança de diferença de valores relativos a mensalidade, se há financiamento desse custo junto ao FIES, no percentual de 100%, máxime se há indicação de que o valor da mensalidade é repassado diretamente à Instituição de Ensino, que aderiu, expressamente, ao contrato programa
”.

A embargante,
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
alega que o acórdão foi contraditório, porque decidiu pela ilegitimidade da cobrança de diferença de valores relativos às mensalidades do curso de medicina, porquanto o estudante é beneficiário do FIES com bolsa de 100%, logo eventual discussão acerca de “trava sistêmica” atribuída ao FNDE, não pode ser oposta contra o aluno. No entanto, atribuiu toda a responsabilidade à Instituição de Ensino e não acolheu a inclusão do MEC e do FNDE como litisconsortes passivos necessários e nem a incompetência da justiça estadual para julgar o feito.

Argumenta que houve contradição também pelo fato de que a fundamentação utilizada no acórdão teve como base documento inexistente no processo, qual seja o “Termo de Adesão” da IES com o FNDE.

Ao final, requer o provimento dos declaratórios para suprir o vício apontado, de modo que seja reconhecida a incompetência da Justiça Estadual para o julgamento da presente lide, tendo em vista a necessidade do FNDE em figurar como parte da ação.

CONTRAMINUTA
: não há.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1016582-25.2018.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
, de acórdão que
negou provimento ao recurso da embargante
.

O Apelo n.º 1016582-25.2018.8.11.0041 restou assim ementado (ID 51301956 - Pág. 1):

"

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – ALUNO BENEFICIÁRIA DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – NEGATIVA DE REMATRÍCULA – COBRANÇA DE DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE – INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se revela legítima a cobrança de diferença de valores relativos a mensalidade, se há financiamento desse custo junto ao FIES, no percentual de 100%, máxime se há indicação de que o valor da mensalidade é repassado diretamente à Instituição de Ensino, que aderiu, expressamente, ao contrato programa
”.

A embargante,
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
alega que o acórdão foi contraditório, porque decidiu pela ilegitimidade da cobrança de diferença de valores relativos às mensalidades do curso de medicina, porquanto o estudante é beneficiário do FIES com bolsa de 100%, logo eventual discussão acerca de “trava sistêmica” atribuída ao FNDE, não pode ser oposta contra o aluno. No entanto, atribuiu toda a responsabilidade à Instituição de Ensino e não acolheu a inclusão do MEC e do FNDE como litisconsortes passivos necessários e nem a incompetência da justiça estadual para julgar o feito.

Argumenta que houve contradição também pelo fato de que a fundamentação utilizada no acórdão teve como base documento inexistente no processo, qual seja o “Termo de Adesão” da IES com o FNDE.

Ao final, requer o provimento dos declaratórios para suprir o vício apontado, de modo que seja reconhecida a incompetência da Justiça Estadual para o julgamento da presente lide, tendo em vista a necessidade do FNDE em figurar como parte da ação.

Conquanto não se verifique, efetivamente, a alegada contradição, porquanto a conclusão do acórdão é consequência lógica da análise dos fatos e dos dispositivos prequestionados, faz-se, aqui, alguns esclarecimentos.

Observa-se que o tema relativo à inclusão do MEC e do FNDE no polo passivo e também a alegada incompetência da justiça estadual não foram objeto nem da contestação e nem do apelo interposto pela embargante, de modo que tais temas constituem flagrante inovação recursal.

No entanto, no caso em análise, não se discute o contrato de financiamento estudantil propriamente dito, mas sim o valor relativo a diferença de mensalidades pagas ao curso de medicina que foi cobrado do autor.

Conforme constou do acórdão embargado, o contrato que ora se discute é aquele celebrado entre o autor e a IES, ou seja, uma clara relação de consumo.

Vejamos trecho do acórdão embargado:

“
Nesse sentido
, eventual discussão acerca de “
trava sistêmica”
atribuída ao FNDE, não pode ser oposta contra o aluno
, máxime nos limites da presente ação em que o Fundo não figura como parte.
A mesma sorte cabe aos temas suscitados pela apelante
sobre a negativa de vigência ao art. 1º, da Lei nº 9.870/199, que trata sobre o reajuste do valor da mensalidade; sobre a afronta à autonomia universitária para fixar os valores das mensalidades e sobre o princípio da isonomia que deve haver entre os alunos de mesmo curso e período,
porquanto nenhum deles diz respeito à relação havida entre a instituição educacional e o aluno
. De modo que se revela impertinente o questionamento acerca de alteração de valores ou trava do sistêmica do FIES”.

Assim, não se verifica o alegado interesse da União e, consequentemente, não há razão para o deslocamento da competência.

O que se tem, no presente caso, é a discussão sobre se é possível ou não cobrar do autor diferenças no valor das mensalidades pagas à requerida pelo FIES.

Desse modo,
não há falar-se em litisconsórcio passivo necessário ou mesmo em incompetência da Justiça Estadual
.

A embargante argumenta que houve contradição também pelo fato de que a fundamentação utilizada no acórdão teve como base documento inexistente no processo, qual seja o “Termo de Adesão” da IES com o FNDE.

Não houve nenhum julgamento baseado no Termo de Adesão ou especificamente em alguma de suas cláusulas, mas a mera conclusão de caráter geral de que, se a IES aderiu ao programa de modo a autorizar que o FNDS seja o responsável pelo pagamento das mensalidades do aluno beneficiário, é porque concordou com os seus termos. Vejamos trecho do acórdão:

“
Destaca-se que a própria Instituição de Ensino, requerida, aqui apelada, é beneficiária do programa de financiamento estudantil do Governo, à medida que aderiu, por vontade própria, naturalmente movida pelas vantagens inerentes ao pacto. Pode, portanto, se descredenciar a qualquer tempo, desde que honrados os contratos até então celebrados.

Ora, no momento em que se assina o Termo de Adesão, a instituição de ensino concorda com as normas que regulamentam o Fundo,
caso em que não se revela razoável admitir que não estivesse plenamente ciente dos custos projetados para o curso, especialmente dos valores cobertos pelo programa”
.

Conforme admite também a IES embargante, a contradição que autoriza os embargos declaratórios é a
interna
,
entre as proposições da própria decisão
, não aquela supostamente verificada entre os fundamentos da decisão embargada e aqueles expostos no pedido da recorrente ou com a sua interpretação de textos legais.

Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

"
O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. Essas contradições podem ocorrer na fundamentação, na solução das questões de fato e/ou direito, bem como no dispositivo, não sendo excluída a contradição entre a fundamentação e o dispositivo, considerando-se que o dispositivo deve ser a conclusão lógica do raciocínio desenvolvido durante a fundamentação
." (in Manual de Direito Processual Civil, São Paulo: Método, 2009, p. 631)

Nesse sentido é também o entendimento do STJ:

“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. VÍCIOS. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Consoante expressamente prevê o art. 1.022, I, do CPC, conquanto caibam "... embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para eliminar contradição", segundo iterativa jurisprudência desta Corte Superior,
a contradição que abre espaço para o recurso integrativo é aquela interna, verificada entre as proposições e as conclusões do próprio julgado
. Precedentes.

2.
Não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto de sanar contradição, traduzem, na verdade, apenas o inconformismo da parte com a decisão colegiada
.

3. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no CC 137.556/RN, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/06/2017, DJe 23/06/2017)

E também:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 535 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 535 do CPC.

2. No caso concreto, não se constata o vício alegado pelos embargantes, que buscam rediscutir a questão com base em divergência jurisprudencial com julgados do STF.

3.
A contradição que dá ensejo à oposição de embargos declaratórios deve ser interna, entre as proposições do próprio julgado impugnado
.

Não configura o vício previsto no aludido dispositivo processual a suposta contradição entre a fundamentação do decisum e o entendimento adotado em precedente colacionado pelo embargante.

4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no REsp 1189644/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 16/04/2015, DJe 23/04/2015)

No caso, o acórdão deixou claro que a cobrança das diferenças configurava exigência indevida, razão pela qual manteve a sentença recorrida.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado. Dada sua função integrativa, não tem por vocação substituir eventual recurso que se mostre apto a devolver a matéria decidida à apreciação do órgão jurisdicional dotado, pelo modelo processual, de competência própria para tanto.

Por seu turno, o resultado do julgamento diverso do pretendido não implica em omissão, contradição ou obscuridade, porquanto a decisão se mostrou suficientemente motivada.

Na verdade, busca a embargante, aqui, dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se admite.

Nesse sentido:

"PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1.
Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material
.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3.
A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia
.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015.

Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa”. (EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/06/2017, DJe 14/06/2017)

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar error in judicando. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição, capaz de se chegar a tanto.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
rejeitam-se os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020